Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-38.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002677-38.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA Advogado(s): NAIRA BARBOSA BASTOS APELADO: IVONETE SANTOS BALDUINO e outros Advogado(s): ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVONETE SANTOS BALDUINO e DANIELA DE ANDRADE SANTOS, reconhecendo o inadimplemento contratual da ré, determinando a resolução do contrato e condenando-a à restituição integral das quantias pagas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. A sentença também fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenação por danos materiais, a título de lucros cessantes, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de cerceamento de defesa, a configuração de caso fortuito ou força maior para justificar o inadimplemento, a possibilidade de retenção de valores pagos, e a legitimidade das condenações por danos morais e materiais (lucros cessantes). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e considerou suficiente o acervo documental para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 370). 4. A alegação de caso fortuito ou força maior foi afastada por ausência de prova concreta e por tratar-se de riscos inerentes à atividade da construtora. 5. Conforme a Súmula 543 do STJ, na hipótese de inadimplemento por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral dos valores pagos. 6. A jurisprudência reconhece que o atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel gera dano moral indenizável. 7. Os lucros cessantes são devidos, dada a presunção de prejuízo pela impossibilidade de fruição do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega de lote acarreta a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, sem retenção. A ausência de entrega do imóvel dentro do prazo, mesmo com período de tolerância, enseja indenização por danos morais quando configurada frustração relevante à legítima expectativa do consumidor. Presume-se o prejuízo decorrente da impossibilidade de uso do bem, sendo devidos lucros cessantes na hipótese de inadimplemento contratual por culpa do vendedor." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 393; CDC, arts. 6º, VI; 14, §1º e §3º, II; CPC, arts. 370 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; TJBA, Apelação 8000984-53.2022.8.05.0229; Apelação 8000751-90.2021.8.05.0229; Apelação 8002212-97.2021.8.05.0229; Apelação 8000764-89.2021.8.05.0229. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002677-38.2023.8.05.0229 em que figuram como recorrente LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e recorridas IVONETE SANTOS BALDUINO e DANIELA DE ANDRADE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2